Tribunal: TJBA
Processo: 0007833-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0007833-42.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: RONALD DE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ALAYDE MARIA FREITAS MONTEIRO DA SILVA

EMBARGADO: BLMP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Advogado(s)
:
IAN SCHOUCAIR CARIA QUADROS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ronald de Oliveira Rodrigues contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível n.º 0007833-42.2009.8.05.0001, mantendo a sentença que fixou a cláusula penal em 0,5% ao mês em razão do atraso na entrega de imóvel pela empresa BLMP Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. O Embargante alegou erro material e omissão, argumentando que o inadimplemento contratual justificaria a incidência da penalidade em sua integralidade, no patamar de 1% ao mês, sem redução com base no art. 413 do Código Civil. A Embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à aplicação da cláusula penal reduzida, à luz do art. 413 do Código Civil, em virtude do inadimplemento parcial na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não se identifica qualquer vício no

decisum

hostilizado, que enfrentou expressamente a controvérsia quanto ao descumprimento contratual, reconhecendo o inadimplemento parcial e aplicando, de forma fundamentada, a redução da cláusula penal, consoante o art. 413 do Código Civil.

5. O Recorrente busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, pretensão incompatível com a finalidade integrativa dos Aclaratórios.

6. A insatisfação com a solução jurídica adotada não se confunde com omissão ou erro material, não sendo os Embargos meio adequado para reforma do julgado.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais rejeita a utilização dessa via recursal com finalidade meramente infringente ou protelatória, quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014. TJBA, Embargos de Declaração nº 0000100-16.2015.8.05.0033.1.ED, Rel. Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.° 0007833-42.2009.8.05.0001, tendo como Embargante o
RONALD DE OLIVEIRA RODRIGUES
, sendo Embargada
BLMP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.